Tribunal: TJMT
Processo: 1033319-22.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033319-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - CPF: 731.307.881-15 (ADVOGADO), JEFFERSON ROSA DE JESUS - CPF: 023.167.861-46 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - CPF: 102.087.326-40 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), L. M. DE MORAIS & CIA LTDA - CNPJ: 47.333.346/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ALONSO JOSE CABRAL DE MORAIS - CPF: 003.110.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAECIO MOURA DE MORAIS - CPF: 059.596.121-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1033319-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON ROSA DE JESUS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS –VALIDADE – ARTIGO 239, §1º, DO CPC –
EXCESSO DE EXECUÇÃO
–NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O
comparecimento espontâneo
do agravante, após o arresto
on line
em suas contas bancarias via Sisbajud, supre eventual nulidade da citação, nos termos do art.
239
, § 1º , do CPC.

2. A
alegação de excesso de execução
só é admitida quando o
excesso
é evidente, ou seja, quando puder ser demonstrada sem a necessidade de dilação probatória.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JEFFERSON ROSA DE JESUS
, contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 1002314-53.2023.8.1.0020
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
que, apesar de
acolher em parte
a exceção de pré-executividade, “
para determinar o desbloqueio dos valores retidos nas contas bancárias do executado JEFFERSON ROSA DE JESUS, IDs 170447313 a 170447322, no valor apontado de R$ 15.140,67 (quinze mil cento e quarenta reais e sessenta e sete centavos)” (ID. 173970119 dos autos principais), o
deu por citado t
endo em vista o seu comparecimento espontâneo, por meio da apresentação de exceção de pré-executividade por procurador regularmente constituído.

Em síntese, sustenta o agravante que a decisão agravada não merece prosperar uma vez que o agravante não foi citado nos autos, o que impede a apresentação de Embargos à Execução, sendo que a decisão agravada apenas considerou como suprida a sua citação, em virtude da oposição da Exceção de Pré-Executividade.

Destaca que o agravante opôs à Exceção de Pré-Executividade para demonstrar a nulidade da penhora, tendo em vista que não houve a sua citação e, portanto, não houve o respeito ao contraditório e à ampla defesa, para demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas bancárias e/ou oportunidade de apresentar bens à penhora.

Nesse sentido, aduz que o presente processo incorreu em flagrante nulidade, razão pela qual requer seja reformada decisão recorrida, a fim de que seja determinada a citação do agravante, para que possa apresentar Embargos à Execução, demonstrando o excesso na execução.

A liminar postulada foi
indeferida
, conforme ID nº 256451153.

Informações constante no ID. 257019751.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento – ID. 263134283, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Exceção de Pré-executividade
apresentada por
JEFFERSON ROSA DE JESUS (avalista),
em face da
Execução Por Quantia Certa
promovida por
BANCO DO BRASIL S/A
a
nte o inadimplemento da
Cédula de Credito Bancário nº 065.916.285
onde o excipiente, adquiriu crédito no valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), os quais seriam restituídos ao Exequente com o último vencimento programado para 05/10/2026.

O pedido de concessão de tutela de urgência para realização do arresto em ativos financeiros dos devedores por intermédio do sistema SISBAJUD fora indeferido (ID 138081681), determinando-se:

“Ao mesmo tempo, nos termos do art. 829 do CPC, determino a citação da parte executada para, em três dias, pagar a dívida.

Conforme dicção contida no art. 827 do CPC, fixo em 10% o valor dos honorários advocatícios. No caso de pagamento integral no prazo acima assinalado, reduzo a verba em 50%.

Determino a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação, nos termos do §1º do art. 829, que dispõe o seguinte: “...”.

Caso o executado não seja localizado para ser citado, o(a) oficial de justiça deverá proceder na forma do art. 830 do CPC e a parte exequente, nos termos do §2º do referido dispositivo legal. Por fim, expeça-se a certidão à que alude o art. 828 do CPC”

Denota-se dos autos que o oficial de justiça não conseguiu localizar os devedores L. M. DE MORAIS & CIA LTDA, ALONSO JOSE CABRAL DE MORAIS e LAECIO MOURA DE MORAIS para proceder a citação, tão pouco foi possível efetuar o arresto de bens móveis, ID 141133640, 147578665 e 160604705.

O AR de ID.

141148009 foi encaminhado ao agravante Jefferson no endereço fornecido no contrato (ID. 136977865 - Pág. 2) e fora devidamente recebido por terceira pessoa.

Deferido o requerimento de pesquisa via SISBAJUD para efetuar o arresto de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira da parte executada (ID. 161805322).

Logrou-se em penhorar das contas do agravante

o total de R$ 15.140,67 (quinze mil cento e quarenta reais e sessenta e sete centavos) – ID. 170447313.

O agravante compareceu aos autos requerendo: nulidade da citação; nulidade e impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD; ausência de planilha atualizada do débito; excesso de execução (ID 171646797).

Sobreveio da decisão agravada (ID. 173970119),

in verbis
:

“Ausência de Citação

Conforme restou pontuado na decisão de ID 161805322, remanescia pendente a citação de todos os devedores. No entanto, tal fato não é inibidor da tentativa de arresto online, via SISBAJUD, conforme também restou fundamentado na decisão proferida. A propósito, segue jurisprudência: [...]

Desta forma, inexiste irregularidade ou nulidade dos atos processuais até então executados. Lado outro, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do polo passivo aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação. Sobre o tema:

[...]

Assim, tendo em vista o comparecimento espontâneo do executado JEFFERSON ROSA DE JESUS, por meio da apresentação de exceção de pré-executividade por procurador regularmente constituído, DOU POR SUPRIDA SUA CITAÇÃO.

Ausência de Planilha Atualizada do Débito

Ao contrário das razões apresentadas pelo excipiente, o credor apresentou planilha atualizada do débito, conforme se infere em ID 136977869, cumprindo as exigências esculpidas no art. 798, I, “b”, do CPC/2015.

Excesso de Execução

Na exceção, o excipiente alegou excesso de execução do valor apresentado de R$ 552.606,66, arguindo que o valor correto seria de R$ 496.410,54, sob fundamente de abusividade das taxas de juros cobradas e pactuadas. No entanto, a matéria ventilada, isto é, abusividade dos juros contratados, não deve ser discutida via exceção de pré-executividade, posto não ser possível seu conhecimento de ofício e demandar dilação probatória. Nessa linha de raciocínio, segue julgado: [...]

Impenhorabilidade de valor inferior a 40 salários

Na exceção, arguiu o excipiente que o valor bloqueado via SISBAJUD, no total de R$ 15.140,67 (quinze mil cento e quarenta reais e sessenta e sete centavos), deve ser desbloqueado, em virtude da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC e entendimento jurisprudencial. O excepto rebateu a tese levantada.

Razão assiste ao excipiente.

Isso porque, segundo entendimento do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude a serem apreciados caso a caso. O disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários mínimos são presumidamente impenhoráveis

[...]

À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE a exceção de pré-executividade, tão somente para determinar o desbloqueio dos valores retidos nas contas bancárias do executado JEFFERSON ROSA DE JESUS, IDs 170447313 a 170447322, no valor apontado de R$ 15.140,67 (quinze mil cento e quarenta reais e sessenta e sete centavos).[...]”

Pois bem.

Como se sabe, a execução não é um processo que objetiva o contraditório, como é o caso do processo de conhecimento. Na execução, a citação do devedor é para pagar a dívida apresentada pelo credor e não para se defender, portanto, não efetuado o pagamento, confirma-se o inadimplemento.

Contudo, existem meios especiais que são utilizados para que o devedor, ou mesmo um terceiro, não sejam prejudicados pela execução. São eles: os
embargos à execução
e os
embargos de terceiro
.

Os embargos à execução são utilizados como meio de defesa do executado, que pode ser interposto no prazo de até 15 dias após juntado o mandado de citação no processo, porém, para que seja concedido o efeito suspensivo da execução, ou seja, para que a execução aguarde a decisão dos embargos à execução, deverá o devedor garantir o juízo, por meio de penhora, depósito ou caução.

Ademais, os embargos à execução possuem um rol relativamente limitado de alegações, sendo utilizado em geral para alegar excesso de execução ou mesmo penhora incorreta ou avaliação errônea.

Também existem outros meios impugnativos que podem ser utilizados para que o executado resista à execução ou algum outro ato executivo, como é o caso da
exceção de pré-executividade
, que será o objeto do presente artigo (artigos 803, parágrafo único e 917, §2º, do CPC).

O incidente de pre-executividade configura o meio de defesa específico no processo de execução, cuja abrangência temática é restrita às matérias apreciáveis de ofício pelo julgador, concernentes aos
pressupostos processuais
,
condições da ação
e
vícios objetivos do título
, atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, que sejam evidentes e flagrantes, ou seja, cujo reconhecimento
não
depende de dilação probatória.

Portanto, é assente nos Tribunais Superiores a viabilidade da exceção de pré-executividade para matéria cognoscível de ofício, sem necessidade de dilação probatória, fazendo-se necessária a presença de prova pré-constituída.

Deveras, o artigo 829 do CPC determina que o executado será citado para realizar o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação; todavia, se findo o prazo sem a efetiva quitação, expedir-se-á mandado a fim de que seja procedida a penhora de bens, nos termos do §1º do referido dispositivo.

O art. 239, §1º, CPC, por sua vez, disciplina que o comparecimento espontâneo do réu ou executado supre a falta ou nulidade de citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou embargos à execução.

No caso, efetivado o arresto
on line
via Sisbajud nas contas bancárias do agravante em 18/07/2024
no total de R$ 15.140,67 (quinze mil cento e quarenta reais e sessenta e sete centavos) – ID. 170447313 – este espontaneamente compareceu aos autos em 8/10/2024 apresentando Exceção de Pre-Executividade, demonstrando a c
iência da demanda e, consequentemente, suprindo sua citação.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 22/11/2022 e concluso ao gabinete em 17/10/2023.2. O propósito recursal consiste em definir o termo inicial do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença na hipótese de comparecimento espontâneo do devedor.3. Em regra, a intimação do devedor para cumprir a decisão deve ocorrer pelo Diário da Justiça, na pessoa do seu advogado constituído nos autos. Mas, se não tiver procurador constituído nos autos, a intimação deve se dar por meio de carta com aviso de recebimento (art. 513, § 2º, II, do CPC). Todavia, se o devedor comparecer espontaneamente nos autos enquanto o processo aguardava a sua intimação, esta será dispensada, porque, a finalidade do ato já foi atingida.4. Ainda que o réu tenha sido revel na fase de conhecimento e desde que a citação tenha sido válida, o comparecimento espontâneo dará início ao transcurso do prazo para pagamento voluntário e, sucessivamente, para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (arts. 523 e 525 do CPC).5. Na espécie, o recorrido, revel na fase de conhecimento, compareceu espontaneamente aos autos na fase de cumprimento de sentença. Nesse momento, então, passou a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário do débito e somente após esgotado esse lapso é que teve início o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação. Dessa forma, a impugnação apresentada pelo recorrido é tempestiva.6. Não há similitude fática entre o acórdão recorrido e o aresto paradigma, os quais trataram de situações distintas.7. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 2107637 BA 2023/0221343-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DOS EXECUTADOS POR MEIO DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. VALIDADE. ARTICULAÇÃO DE DEFESA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTIGO 239, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA CORTE LOCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Conforme a jurisprudência desta Corte, o comparecimento espontâneo do réu ocorre com: a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação”. (STJ - REsp n. 1.165.828/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 17/3 /2017).

(TJ-PR 00235552520238160000 Curitiba, Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 30/06/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou pedido de nulidade de citação dos agravantes – Pretensão da declaração de nulidade de citação no processo principal – Alegação de que não foram citados - Impossibilidade – Agravantes que constituíram advogado nos autos e apresentaram exceção de pré-executividade, sem tecer uma linha sequer sobre a alegada nulidade de citação – Comparecimento espontâneo nos autos – Exegese do art. 239, § 1º do CPC - Embora o instrumento de mandato não apresentasse poderes especiais para receber citação, os agravantes, na ocasião, tiveram ciência inequívoca da demanda e exerceram plenamente seu direito constitucional de defesa, ficando suprida, portanto, a nulidade da citação – Ausência de alegação da nulidade na primeira oportunidade em que coube falar nos autos, operando-se, portanto, a preclusão – Literalidade do art. 278, do CPC – Precedentes do STJ, deste Tribunal e Câmara - Decisão mantida - Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2191860-56.2023.8.26.0000 São Sebastião da Grama, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 02/08/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2023)

Portanto, em não havendo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, não há que se falar em nulidade, porquanto suprida a citação em face do comparecimento espontâneo do devedor ao feito, em atenção ao princípio da
pas de nullitè sans grief
.

Do mesmo modo, no que tange o alegado excesso na execução, a matéria, sem dúvida, reclama dilação probatória, vez que não há prova pré-constituída nos autos hábil a afastar, de plano, os elementos que sinalizam a certeza e liquidez do débito.

Ainda que se entendesse de forma contrária, a insurgência assume a função de embargos à execução, sem a necessária garantia do crédito.

Quanto ao ponto, outrossim, ressalta-se que, até mesmo em sede de embargos à execução, quando houver a alegação de excesso, cabe à parte embargante a indicação do valor que entende como correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda à petição inicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5545144-94.2022.8.09.0117 COMARCA DE PALMEIRAS DE GOIÁS AGRAVANTE: MARIA APARECIDA BARBOSA GUEDES MEIRE AGRAVADO: AZUKA MOTORS LTDA RELATOR: DR. ÁTILA NAVES AMARAL - Substituto em Segundo Grau AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADMISSÍVEL EM MATÉRIA DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO E SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 2. No caso em análise, a ora agravante compareceu espontaneamente aos autos, o que supre o ato citatório (art. 239, § 1º, do CPC). 3.
A alegação de excesso de execução só é admitida quando o excesso é evidente, ou seja, quando puder ser demonstrada sem a necessidade de dilação probatória. 4. Quando a arguição de existência de nulidades depender de dilação probatória para sua apuração, necessitando da formação do contraditório, não será possível o manejo da exceção de pré-executividade
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-GO 55451449420228090117, Relator: ÁTILA NAVES AMARAL, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. O comparecimento espontâneo, inclusive com apresentação de contestação e interposição de recurso específico, induz à conclusão inequívoca de ciência da decisão que impôs multa cominatória, tornando desnecessária a realização da intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A execução provisória das astreintes decorre de disposição expressa contida no art. 537, § 3º, do Código de Processo Civil. 3
. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada da demonstração clara, específica e pormenorizada sobre o valor tido por correto.
4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJ-DF 07246717920208070000 DF 0724671-79.2020.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 21/10/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, não há falar-se em reforma da decisão singular.

Diante do exposto,
nego

provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025